Tribunal: TJMT
Processo: 0007532-95.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007532-95.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOBERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.755.531-25 (APELANTE), EVERLENE DA ROCHA FARIAS - CPF: 029.891.991-52 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DO BEM FURTADO QUE CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A 68% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA –
2)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPROCEDÊNCIA – COROLÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – EVENTUAL PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo, ao revés, supera
in casu
60% do salário mínimo vigente à época do fato, ademais, o apelante ostenta outro registro criminal por delito patrimonial e praticou a conduta durante o repouso noturno, a caracterizar a reprovabilidade do seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.

2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOBERSON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOBERSON SILVA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida no ID 22454979 pelo d. Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação penal n.o 7532-95.2017.811.0018 – Código: 101529,
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §1o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária em valor a ser fixado pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 22454989 e ID 22454990, a i. Defesa, forte no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, requer o reconhecimento da
atipicidade material
do fato, ante a aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista a confissão do acusado, o diminuto valor do bem subtraído e a restituição da
res furtiva
à vítima. Ao final, almeja a
isenção
do pagamento das custas processuais
,

por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 22454992 e ID 22456455, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 27671987, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
JOBERSON SILVA DE OLIVEIRA
foi denunciado e, após regular instrução criminal,
condenado
como incurso nas sanções do
art. 155, §1o, do Código Penal
,

porque, no dia 25/09/2016, no período noturno, entrou clandestinamente em uma residência localizada no bairro Jardim América, na Comarca de Juara/MT, e de lá subtraiu em proveito próprio uma bicicleta feminina, aro 26, marca Cairu, cor roxa, avaliada em R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima
Everlene da Rocha Farias.

Segundo o
Parquet
,

na data dos fatos, a vítima deixou sua bicicleta na área externa da residência, de onde o apelante a subtraiu, deixando para trás apenas a cadeirinha infantil que estava acoplada. E, cerca de dois dias depois,
Gionaton Mota
, companheiro
da ofendida, avistou o réu conduzindo a referida bicicleta em via pública, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar, que o conduziu preso em flagrante.

Inicialmente, ao ser submetido a interrogatório extrajudicial, o acusado alegou que pegou o bem emprestado do amigo Vagner Teles, vulgo “Zoinho”, porém este negou o fato, afirmando que não mantinha contato com o apelante há mais de seis meses e tampouco furtou a referida bicicleta (cf. ID 22452989); contudo, em juízo, o apelante confessou a prática delitiva.

Inconformado com o r. pronunciamento jurisdicional monocrático, pretende a absolvição por atipicidade da conduta, além da isenção do pagamento das custas processuais.

1.
Da pretensa absolvição por atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância
:

Primeiramente, o apelante postula a absolvição por atipicidade material da conduta e invoca, para tanto, a incidência do princípio da insignificância, alegando que o fato narrado na denúncia, embora formalmente típico, perde a sua importância no âmbito penal, uma vez que o bem subtraído é de pequeno valor econômico e foi devolvido à ofendida.

Trata-se, portanto, de uma causa supralegal de excludente de tipicidade do crime, capaz de resultar na absolvição do agente com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato uma infração penal.

Todavia, analisando o conjunto fático probatório, verifica-se que não merece prosperar o pleito defensivo.

Como se sabe, para a incidência do mencionado princípio, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os primeiros dizem respeito à análise do fato delitivo, exigindo-se a presença cumulativa de quatro condições:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF – AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/9/2017, DJe 28/9/2017).

Além disso, a autoridade judiciária deve averiguar se estão presentes os requisitos subjetivos, isto é, aqueles relacionados à pessoa do acusado, devendo o julgador aquilatar, neste viés, tanto a primariedade quanto a reincidência do réu, bem assim, se é um criminoso habitual ou se o fato representa um evento isolado.

No presente caso, à vista do
termo de avaliação
(ID 22452988, p.6), não é possível afirmar que a bicicleta furtada era de valor irrisório, mesmo porque,
o valor do bem não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao objeto, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Nesse ponto, aliás, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrelevante, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

In casu
, a lesão jurídica provocada pelo denunciado não pode ser considerada inexpressiva, já que o objeto subtraído foi avaliado em R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), o que representa aproximadamente 68% do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 880,00 – consoante Decreto n.o 8.618/2015]. Tal montante extrapola o parâmetro de
10%
considerado pela Corte Cidadã para aferição da insignificância (vide STJ – RHC 99.566/MG. Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 19/02/2019. DJe 26/02/2019).

Ademais, o fato de a bicicleta ter sido restituída à vítima não afasta a reprovabilidade do comportamento do apelante, dada a
configuração da causa de aumento de pena pertinente ao furto noturno – apta a caracterizar um
plus
na conduta – e a sua recalcitrância delitiva
, anotada nos registros vistos no documento digital de ID 22452995, retratando a existência de uma ação penal em andamento [Processo n.o 1699-96.2017.811.0018 – Código: 90053] pela suposta prática do delito de
receptação
, a afastar a incidência,
in casu
, do princípio da bagatela, sendo pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo
n.o 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”
.

A propósito, cabe destacar que, se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância deve ser repelida porque demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Nessa ordem de ideias, a absolvição nesses casos implicaria estímulo à habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática de crimes patrimoniais como forma de sustento (vide: STJ –
AgRg no AREsp 884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Logo, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, permanecendo incólume a r. sentença condenatória, diante da validade dos fundamentos ali colacionados.

2.
Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais
:

Por fim, o apelante vindica
a isenção das custas processuais, alegando ser hipossuficiente economicamente e assistido pela Defensoria Pública.

Sem razão, contudo.

É
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Ademais, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem
dispensar
o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo
adiar
o pagamento destas, mas jamais
isentá-lo
da condenação em custas processuais, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) §2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Portanto, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 [cinco] anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Destaquei.

Por esses motivos, o pedido de isenção das custas processuais revela-se
improcedente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOBERSON SILVA DE OLIVEIRA
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.o 7532-95.2017.811.0018 – Código: 101529.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020